Tribunal: TCU
Processo: 039.992/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.992/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Machado Guimaraes (XXX.285.557-XX); Edson Soares Gomes (XXX.064.646-XX); Igor de Oliveira Dantas (XXX.902.727-XX); Leonardo Correa Cardoso (XXX.109.172-XX); Lilian do Nascimento Souza (XXX.664.657-XX); Mariana Chaves Lopes (XXX.119.847-XX); Rafael da Silva Guedes (XXX.749.067-XX); Renata Mendes de Sousa (XXX.892.357-XX); Ticiano Curvelo Estrela de Lacerda (XXX.649.688-XX); Veronica de Sa Ferreira (XXX.327.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.